Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-06.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000089-06.2007.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ELON F. DE AGUIAR - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS.

RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposta pelo
Elon F. de Aguiar - Me
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 3290632), assim ementada:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DO NÃO ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL APERFEIÇOADA ELETRONICAMENTE. ART. 183, § 1º DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3547160), o embargante alega a existência de erro de procedimento, pois não teria sido observado o devido processo legal e o prazo em dobro na intimação do ente público, havendo, portanto, nulidade conhecível como matéria de ordem pública.

Sobre esse ponto, explica que a intimação eletrônica foi expedida no dia 07/12/2018, tendo sido registrada ciência em 19/12/2018 e contabilizado o dia 25/012019 para manifestação, sem observância do prazo em dobro previsto no 183 do CPC.

Aduz que não foi intimado pessoalmente, conforme determina o art. 183, §1º, do CPC, e que há omissão no julgado quanto às demais matérias constantes na apelação, violando-se, assim, o art. 489, § 1º, do CPC.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, a fim de prover o recurso de apelação interposto.

Contrarrazões (id. 3612599), defendendo a manutenção do acordão embargado e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Com efeito, o embargante alega a existência de omissões no julgado na medida em que a decisão embargada não analisara questões atinentes, primeiro, ao prazo dobrado da Fazenda Pública; segundo, a prerrogativa de intimação pessoal e terceiro e outras questões suscitadas na apelação.

Com relação ao primeiro ponto, prazo em dobro, observo que o embargante teve prazo suficiente para se manifestar acerca da determinação judicial para que juntasse aos autos cópia integral da Lei Municipal nº 1.112/2010, pois a intimação eletrônica foi expedida em 07/12/2019, registrada ciência no dia 19/12/2019 e certificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação em 05/06/2019 (id. 1816773), meses depois, tempo suficiente para manifestação e perfeitamente atento a dobro do prazo legal (art. 183 do CPC), não cabendo agora a alegação de nulidade.

No que tange ao segundo ponto questionado, intimação pessoal, as razões da decisão embargada são clarividentes ao declinar que a intimação se deu na forma eletrônica, em observância do art. 183, § 1º, do CPC, não havendo falar em nulidade.

Por último, em relação ao terceiro questionamento, questões atinentes às razões deduzidas na apelação, trata-se de inovação recursal, pois nada a respeito foi mencionado nas razões do agravo interno (id. 2441897), pelo que não conheço esse ponto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021